Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705355-60.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO FAUSTINO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 57620063, Leonardo Barbosa da Cunha – OAB/DF no 69.727, em defesa de Mauricio Faustino Fernandes, avia petição informando o cumprimento de 100% da reprimenda que lhe fora imposta nestes autos, requerendo, por conseguinte, seja reconhecida, de ofício, a extinção da pena por detração. Ocorre que, conforme informado pelo próprio causídico não consta dos autos instrumento de procuração. À vista disso, oportunizo ao recorrente o prazo de 5 dias para efetuar a regularização processual sob pena de não conhecimento do petitório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora